Tribunal: TJDFT
Processo: 0709440-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO. EXISTENTE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. CITAÇÃO DOS RÉUS PARA CONTRARRAZOAR. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Omisso é o acórdão que deixou de fixar honorários advocatícios em razão do não provimento de recurso interposto em face de sentença que indeferiu liminarmente o pedido formulado pelo autor.
2.1. O julgamento liminar do pedido, sem a angularização da relação processual, não enseja fixação de honorários advocatícios em sentença. Entretanto, havendo a citação da parte adversa, com a apresentação as contrarrazões ao recurso interposto, a relação torna-se angularizada, sendo necessária sua fixação em segunda instância
2.2. Diante da prática de ato processual por parte do réu, com o comparecimento nos autos e a apresentação de contrarrazões, o que envolveu o dispêndio de tempo e da força de trabalho do procurador da parte, é devido o pagamento dos honorários advocatícios, que deverão ser fixados observando-se o estipulado no artigo 85 do CPC, §2o do CPC.
2.3. Honorários fixados. Omissão sanada.
3. Recurso conhecido e provido. Com efeitos infringentes. Acórdão integralizado.